Tribunal: TJMT
Processo: 1018713-52.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018713-52.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[G. A. G. D. F. - CPF: 056.763.401-93 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA - CPF: 089.955.841-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FELIPE DUARTE DA CUNHA - CPF: 113.749.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN PAZ DE BRITO - CPF: 067.586.991-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA OLIVEIRA SA DOS REIS - CPF: 008.602.991-63 (TERCEIRO INTERESSADO), YAN IWASAKI - CPF: 057.534.371-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DE REGRESSÃO
PER SALTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a regressão da medida socioeducativa aplicada a adolescente, de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, para internação-sanção, pelo prazo de 30 (trinta) dias, diante do descumprimento reiterado e injustificado das medidas anteriormente impostas. A Defensoria Pública sustenta nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia do adolescente e pleiteia, subsidiariamente, a substituição da internação por medida de semiliberdade.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou a internação-sanção está eivada de nulidade pela ausência de oitiva prévia do adolescente; (
ii
) aferir se a imposição da medida de internação configura desproporcionalidade ou regressão indevida
per
saltum
,
à luz do art. 122
,
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. Razões de decidir:

1.
A audiência de justificação foi regularmente realizada, com a presença do
adolescente, sua defesa técnica e o Ministério Público, oportunidade em que foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com a Súmula 265
,
do STJ.

2.
A aplicação da medida de internação-sanção tem respaldo no art. 122, III, do ECA, diante do reiterado e injustificado descumprimento das medidas em meio aberto, revelando resistência e inadaptação ao cumprimento da medida anteriormente imposta.

3.
Não há que se falar em regressão
per
saltum
, uma vez que a medida de internação foi precedida de medidas mais brandas, como liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, que se mostraram ineficazes à ressocialização do
socioeducando
.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a legitimidade da internação-sanção, por prazo determinado, como resposta proporcional ao descumprimento reiterado de medidas socioeducativas, desde que precedida de audiência de justificação.

5.
A medida de semiliberdade não se mostra suficiente no caso concreto, em virtude da reincidência na conduta infracional e da resistência à execução das medidas anteriormente impostas,
ficando

evidenciado o caráter excepcional e proporcional da internação.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A internação-sanção é admissível nos casos de descumprimento reiterado e injustificado de medidas socioeducativas em meio aberto, desde que precedida de audiência de justificação, conforme prevê o art. 122, III, do ECA e a Súmula 265
,
do STJ. 2. Não configura regressão
per
saltum
a imposição de medida mais gravosa quando restar demonstrada a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas. 3. A substituição da internação por semiliberdade somente é cabível quando comprovada sua suficiência e adequação à situação concreta, o que não se verifica diante da resistência reiterada do
socioeducando
ao cumprimento das medidas anteriormente impostas
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 122, III, da Lei n. 8.069/90 (ECA); art. 43
,
da Lei n. 12.594/2012 (Lei do SINASE); art. 15
,
da Resolução n. 165/2012 do CNJ; Súmula 265
,
do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1012535-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 771.419/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de
tutela de urgência
,
interposto
pela Defensoria Pública em favor de
G.A.G.D.F.
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande

(MT) que, nos
autos da
Execução Definitiva de Medida Socioeducativa n.
1008764-46.2023.8.11.0041
,
determinou a
regressão da medida socioeducativa
aplicada ao jovem para internação-sanção, em r
azão dos reiterados descumprimentos das medidas anteriormente determinadas
.

O Agravante alega que a decisão violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Súmula 265
do STJ, que exige a oitiva do menor infrator antes da decretação da regressão da medida socioeducativa. A ausência dessa oitiva configura nulidade, pois o
s
ó
cioeducando
deve ser ouvido antes de qualquer decisão que possa agravar sua situação.

Além disso, o Agravante sustenta que a decisão de internação é desproporcional, uma vez que a semiliberdade seria a medida mais adequada para o seu caso, considerando a natureza do ato infracional e as condições do jovem. Argumenta que a internação só deve ser aplicada quando outras medidas menos severas, como a semiliberdade, não se mostrarem eficazes, o que não ocorreu no presente caso.

Pautado nesses argumentos
,
requer a concessão
da
tutela de urgência
para
que seja revogada a internação-sanção do menor, com a substituição por semiliberdade, ou ao menos a suspensão da decisão até o julgamento do mérito do Agravo, além de requerer que seja provida a oitiva do Agravante, em observância ao direito de defesa e ao contraditório
(Id. 292109882)

Liminar indeferida por este Relator (Id. 292702394).

Informações prestadas pelo juízo de origem (Id. 293829389).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se

pelo
não conhecimento do recurso e, no mérito, caso conhecido, pelo desprovimento do agravo (Id. 304706
859).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge
d
o Prado, manifestou-se pelo
des
provimento do recurso (Id.
315159354
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

DO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO:

O
Ministério Público, em suas
contrarrazões, suscitou
preliminar de não cabimento do presente recurso,
todavia
tal alegação não merece prosperar.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que decretou a internação-sanção, por se tratar de decisão interlocutória de natureza gravosa, que altera de forma imediata a liberdade do
socioeducando
.

Nos termos do art. 198, do ECA, é assegurado o manejo do agravo para impugnar decisões proferidas em procedimentos de apuração de ato infracional. A medida mostra-se adequada justamente para possibilitar o reexame célere da decisão, dada a gravidade e os reflexos da internação sobre direitos fundamentais do adolescente.

Diante do exposto, o recurso em apreço é

tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pela defesa.

DA JUSTIÇA GRATUITA
:

No presente caso, verifica-se que o recurso foi manejado sob a forma de agravo de instrumento, interposto em processo de
ato
infracional
de
natureza criminal. Assim, não se exige o recolhimento de custas para sua regular tramitação, uma vez que a legislação dispensa, de forma expressa, o pagamento em feitos criminais.

Com efeito, o artigo
141
,
§ 2º
, da Lei n.
8.069/1990
, estabelece que não haverá cobrança de custas nas ações penais e respectivos recursos, ressalvadas as hipóteses ali descritas. Dessa forma, mostra-se desnecessária a formulação de pedido de justiça gratuita, porquanto a isenção já decorre diretamente de previsão legal.

DO MÉRITO:

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição da decisão que

determinou a regressão do regime de cumprimento
da medida socioeducativa imposta ao adolescente
:

Cuida-se de execução de medidas socioeducativas imposta ao adolescente G.A.G.D.F., em decorrência de sentença proferida nos autos n
.
1008189-38.2023.8.11.0041.

O Ministério Público requereu a aplicação da medida de internação sanção, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como nos
arts
. 43 da Lei n. 12.594/2012 (Lei do SINASE) e 15 da Resolução n. 165 do CNJ, diante do descumprimento reiterado e injustificado da medida socioeducativa anteriormente aplicada, conforme apurado em relatório do CREAS e reconhecido em audiência de justificação.

Verifica-se que o adolescente, embora advertido em audiência designada para justificar sua conduta, deixou de cumprir as medidas impostas, comparecendo apenas no dia do acolhimento. A conduta caracteriza descumprimento injustificado, não havendo elementos que indiquem impossibilidade material ou causas impeditivas para o cumprimento da medida.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pelo Ministério Público, determinando a aplicação da medida de
INTERNAÇÃO-SANÇÃO
ao adolescente GUILHERME ANTUNES GONÇALVES DE FRANÇA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, observando-se os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (Id. 292109883 – p.
280-281
)
.

Em suas razões, o
Agravante
requer
a anulação da decisão que impôs a internação-sanção por ausência de prévia oitiva, em violação à Súmula 265
,
do STJ. De forma subsidiária,
caso seja mantida a medida socioeducativa,
requer
seja modificada para
medida de semiliberdade, para evitar regressão
per
s
altum

e assegurar a proporcionalidade prevista no art. 122
,
do ECA.

Analisando os autos, verifico que, em razão da prática de ato infracional análogo ao
crime de
roubo majorado
(artigo 157, § 2º, II, do Código Penal), foi proferida sentença (Id. 292109883 – p. 115-132), pela qual se aplicaram ao adolescente
G. A. G. D. F.
as medidas socioeducativas de
liberdade assistida
e
prestação de serviços à comunidade
.

Entretanto, conforme informado pelo Ministério Público, o relatório do CREAS – Várzea Grande (Id. 292109883- p. 184-185) registrou que o
socioeducando
não iniciou o cumprimento das medidas, pois não deu entrada na unidade, deixando de atender a todas as obrigações impostas
.

Diante desse quadro, o Juízo de origem designou

audiência de justificação
,
realizada em 01/08/2024, na qual foram observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, com a oitiva do adolescente, a presença de sua defesa técnica e a participação do Ministério Público.

Todavia, mesmo após ter sido advertido e informado sobre as consequências de sua conduta, o adolescente voltou a descumprir as medidas impostas. Conforme relatório do CREAS (Id. 293109883 – p. 253-259),
G. A. G. D. F.
compareceu apenas ao primeiro acolhimento, realizado em 05/08/2024, mas não retornou para dar continuidade ao cumprimento regular da obrigação.

Ante o exposto, diante do descumprimento reiterado e injustificado, o juiz de origem acolheu o pedido do Ministério Público e determinou a aplicação da medida de internação-sanção, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Tal decisão, ao contrário do alegado pela defesa, observou as normas previstas no ECA e está em consonância com a Súmula 265
,
do STJ.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 265, estabelece que
:
é necessária a oitiva do menor infrator
antes da decretação da regressão da medida socioeducativa
, providência rigorosamente observada no caso em análise.

Do mesmo modo, o artigo 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, de forma expressa, que a medida de internação pode ser aplicada quando houver
descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta
. Portanto, a decisão recorrida encontra respaldo legal expresso, em consonância com o devido processo legal e com as garantias asseguradas ao adolescente.

Em ocasião análoga o TJMT julgou que:

DIR
E
ITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REGRESSÃO. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA EM MEIO ABERTO. LEGALIDADE DA DECISÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a regressão da medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade para internação-sanção, pelo prazo mínimo de 30 dias, diante do descumprimento reiterado e injustificado das medidas anteriormente impostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há nulidade na decisão que determinou a regressão da medida socioeducativa, em razão da ausência de oitiva prévia do adolescente; (
ii
) se a imposição da medida de internação configura desproporcionalidade ou caracteriza indevida regressão per
saltum
, em afronta ao disposto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

III. Razões de decidir

3. Não se verifica nulidade na decisão recorrida, pois houve audiência de justificação, com oportunidade de oitiva do adolescente e readequação das medidas socioeducativas, em consonância com a Súmula 265 do STJ.

4. A imposição da medida de internação-sanção, com base no art. 122, III, do ECA, decorreu do reiterado e injustificado descumprimento das medidas em meio aberto, configurando resistência e inadaptação, legitimando a aplicação da medida mais severa.

5. Ausência de configuração de regressão per
saltum
, tendo em vista que o adolescente já havia sido submetido a medidas socioeducativas mais brandas, as quais não foram suficientes para sua ressocialização, sendo necessária a intervenção estatal mais gravosa.

6. O “descumprimento reiterado e injustificado na execução de medida anteriormente imposta, autoriza a imposição da internação-sanção, desde que limitada ao período máximo de 3 (três) meses, sendo oportuno ressaltar, ainda, que ao menor foram aplicadas medidas outras, mais brandas, em ocasiões anteriores, as quais, ao que se tem, não foram suficientes para inibir o seu comportamento desvirtuado e em constante conflito com a lei” (STJ,
AgRg
no HC n. 771.419/SC, Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023).

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012535-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)
(grifos meus).

Além disso, tanto o artigo 43, da Lei n. 12.594/2012 (Lei do SINASE) quanto o artigo 15, da Resolução n. 165/2012 do Conselho Nacional de Justiça deixam claro que quando há descumprimento repetido e sem justificativa,
é possível substituir a medida por outra mais severa, exigindo-se, para isso, a realização de audiência de justificação, o que foi devidamente realizado no caso dos autos.

Nessas condições, não subsiste a alegação de nulidade, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada, amparada nos dispositivos legais aplicáveis e observou todas as garantias processuais exigidas.

No que se refere ao pleito de modificação da medida de internação-sanção para semiliberdade, cumpre assinalar que a decisão da autoridade apontada como coatora observou a proporcionalidade e a gradação previstas no artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não configurando regressão
per
saltum
.

A medida extrema de internação foi corretamente fundamentada, diante do reiterado e injustificado descumprimento das medidas anteriormente impostas, já insuficientes para coibir a conduta infracional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...). O descumprimento reiterado e injustificado na execução de medida anteriormente imposta autoriza a imposição da internação-sanção, desde que limitada ao período máximo de 3 (três) meses, sendo oportuno ressaltar, ainda, que ao menor foram aplicadas medidas outras, mais brandas, em ocasiões anteriores, as quais, ao que se tem, não foram suficientes para inibir o seu comportamento desvirtuado e em constante conflito com a lei (STJ,
AgRg
no HC n. 771.419/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023).

No caso, imputa-se ao adolescente
G. A. G. D.
F.
a prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, praticado mediante grave ameaça à pessoa, revelando-se conduta de significativa gravidade. Soma-se a isso o reiterado descumprimento das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, demonstrando nítido desrespeito às normas legais e postura de resistência à ressocialização.

Assim, a manutenção da internação-sanção mostra-se adequada, proporcional e em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como com a orientação consolidada pela Corte Superior.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
G. A. G. D. F.
, mantendo
incólume
a decisão que
determinou a regressão da medida socioeducativa aplicada ao jovem para internação-sanção
, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025